Tribunal: TJES
Processo: 5049740-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049740-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: JUCELIA DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA TROCA DE CARTÃO". CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por instituição financeira e por supermercado contra sentença que os condenou, solidariamente, à reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude ("golpe da troca de cartão") sofrida por consumidora em caixa eletrônico localizado no interior do estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade solidária da instituição financeira e do estabelecimento comercial pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em terminal de autoatendimento localizado nas dependências do comércio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude bancária praticada por terceiro, como o "golpe da troca de cartão", constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, atraindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. O estabelecimento comercial que disponibiliza caixa eletrônico em suas dependências integra a cadeia de consumo e assume o dever de zelar pela segurança do ambiente, respondendo solidariamente com a instituição financeira pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de falha nesse dever.

5. A ausência de mecanismos eficazes de segurança para identificar e bloquear transações atípicas e fraudulentas, somada à falta de vigilância adequada no local do terminal de autoatendimento, configura falha na prestação do serviço por parte de ambos os fornecedores.

6. A subtração de recursos financeiros de consumidor idoso por meio de fraude, gerando sentimentos de insegurança e aflição, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ). 2. O estabelecimento comercial que oferece terminais de autoatendimento responde solidariamente com o banco pelos danos sofridos por consumidores em decorrência de fraudes, por falha no dever de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 7º, parágrafo único, art. 14 e art. 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-ES, Apelação Cível nº 5015536-27.2021.8.08.0035; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003932-52.2023.8.26.0590.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5049740-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES37585-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - MG168103
APELADO: JUCELIA DOS SANTOS LOPES
Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS FERREIRA - SP469077

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interpostos por
Banco do Brasil SA
e
Supermercados BH Comercio de Alimentos S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JUCELIA DOS SANTOS LOPES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, à restituição do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a enfrentar-lhes em conjunto.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a aferir a responsabilidade civil do banco apelante e do supermercado pela fraude sofrida pela consumidora em caixa eletrônico localizado no interior do estabelecimento comercial, bem como a adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Verbete n. 297 com o seguinte teor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

A responsabilidade dos fornecedores de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, o que significa que respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade somente é afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se vislumbra no caso dos autos.

O banco apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, atribuindo a culpa pelo evento exclusivamente à vítima ou a terceiro, por se tratar de fortuito externo. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

A fraude bancária praticada por terceiro, como o "golpe da troca de cartão", não pode ser considerada fortuito externo, mas sim fortuito interno, pois se insere no risco da atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira.

Esse é o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ademais, a falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada.

Conforme bem pontuado na sentença, foram realizadas diversas transações em curto espaço de tempo e em valores que destoavam completamente do perfil de consumo da autora, uma senhora idosa, sem que o sistema de segurança do banco apelante identificasse a atipicidade e procedesse ao bloqueio preventivo ou, ao menos, contatasse a correntista para confirmação.

Essa omissão viola o dever de segurança e evidencia a fragilidade dos mecanismos de proteção oferecidos, contribuindo diretamente para a consumação do prejuízo.

O argumento de que as transações foram validadas com cartão de chip e senha pessoal não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição, especialmente quando confrontado com a evidente falha de seus sistemas de monitoramento de transações suspeitas.

Em igual sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA . GOLPE CONHECIDO COMO “TROCA DE CARTÕES”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO . FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50155362720218080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível - Data: 31/07/2024)

Da mesma forma, a pretensão recursal do supermercado apelante de afastar sua responsabilidade, alegando ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal, por não ter ingerência nas operações bancárias não merece amparo.

Ao disponibilizar em seu estabelecimento comercial um terminal de autoatendimento, o supermercado integra a cadeia de consumo e assume o dever de zelar pela segurança e vigilância do ambiente, garantindo a integridade física e patrimonial de seus clientes. A ocorrência da fraude em suas dependências, em circunstâncias que denotam a falta de um monitoramento adequado para coibir a ação de golpistas, caracteriza falha no dever de segurança.

Assim, a omissão do estabelecimento em proporcionar um ambiente seguro para a utilização dos serviços que oferece atrai sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se sustenta, pois desconsidera a vulnerabilidade da consumidora idosa e a astúcia empregada pelo fraudador em um ambiente que deveria inspirar confiança e segurança.

No mesmo sentido já restou decidido em caso similar:

APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cc. indenização por danos materiais e morais - Golpe da troca de cartões em caixa eletrônico de supermercado - Demanda julgada procedente - Recurso exclusivo dos réus – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva e solidária do supermercado e do banco – Caixa eletrônico que, na hipótese, é considerado extensão da agência bancária - Compras não reconhecidas em valores que destoam da movimentação normal da correntista, ocorridos no mesmo dia e logo após o saque efetuado no caixa eletrônico - Réus que não demonstraram a ausência da troca dos cartões – Danos materiais que merecem ser indenizados - Nome da autora não negativado – Inexistência de outros fatores a configurar abalo psíquico - Transtornos burocráticos que não ocasionam abalo que ultrapasse o mero dissabor – Danos morais afastados - Precedentes desta C. Câmara - Sentença parcialmente reformada nesta parte. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003932-52.2023.8.26 .0590 São Vicente, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 15/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Quanto ao dano material, no montante de R$ 4.800,00, é incontroverso e foi devidamente comprovado pelo extrato bancário juntado aos autos, devendo ser integralmente restituído pelas rés.

No que se refere ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, afinal, a subtração de quantia relevante de seus recursos, aliada aos sentimentos de impotência, frustração e insegurança gerados pela fraude, em um contexto de vulnerabilidade acentuada pela sua idade, configura violação a direitos da personalidade, passível de compensação pecuniária.

O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Em razão do desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.